Tribunal: TJDFT
Processo: 0033116-03.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033116-03.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: ANTONIO CARLOS ANDRE PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SERVIÇO MILITAR. COBERTURA PREVISTA NA APÓLICE DE SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE E PARCIAL. COMPROVAÇÃO. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VALOR CORRESPONDENTE À APÓLICE VIGENTE NA DATA DO SINISTRO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. O segurado apelante apresenta, em decorrência do acidente de trabalho, invalidez permanente parcial, de modo que a indenização deverá ser calculada proporcionalmente ao grau de extensão da aludida invalidez, nos termos expressamente previstos no contrato de seguro celebrado entre as partes. 3. A incapacidade para o serviço militar foi atestada por perícia realizada no âmbito judicial, sendo suficiente para gerar o direito de receber o valor da indenização securitária prevista para os casos de invalidez permanente, não importando o grau de invalidez estabelecido na tabela SUSEP. 4. Deve ser pago o valor integral da indenização para a hipótese de incapacidade permanente total ou parcial por acidente, previsto na apólice vigente à data do sinistro. 5. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, sustentando que o sinistro da apólice contratada já teria sido indenizado pela via administrativa, em conformidade com o laudo pericial que atestou invalidez parcial e com a tabela da SUSEP. Argumenta que o seguro contratado pelo recorrido não contempla cobertura para invalidez laborativa permanente total por doença (ILPD). Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/DF 38.706-A). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa dos artigos do Código de Processo Civil indicados, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ)” (AgRg no AREsp n. 2.533.159/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.114.463/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 6/6/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise da apólice contratada e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009